Tribunal: STF
Processo: HC 110974
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Violação do princípio da colegialidade. Inocorrência. Competência atribuída ao relator. Art. 38 da lei nº 8.038/90. Precedentes. 



    O art. 38 da Lei n° 8.038/90 autoriza a atuação monocrática do relator para negar seguimento a pedido manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal.



    Ordem denegada.